Tribunal: TJMT
Processo: 0003227-50.2016.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003227-50.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - VALOR DA DÍVIDA EXECUTADA - ATUALIZAÇÃO DO VALOR NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. Segundo a tese fixada no Tema 1076/STJ, o arbitramento de honorários advocatícios por equidade só é possível, quando, “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

3. Nas causas onde não há condenação, mas é possível apurar o proveito econômico obtido, os honorários de sucumbência incidem sobre este último, que corresponde ao valor da dívida executada, considerando o impacto que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, razão pela qual deve ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, vedada a sua atualização monetária no momento da fixação, por falta de amparo legal.

4.Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos por
ADM do Brasil Ltda.
apontando a existência de obscuridade no Acórdão de id. 154207162, pp. 1/8, quanto aos parâmetros utilizados para a fixação dos honorários de sucumbência devidos pelo Embargado em seu favor.

Na primeira sessão de julgamento da Apelação interposta pelo Embargante (id. 103587997, pp. 1/11), esta Câmara deu provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos créditos tributários, fixando os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve a interposição de aclaratórios do Acórdão (id. 105072461, pp. 1/4) pela
ADM do Brasil Ltda.,
apontando a existência de obscuridade em relação à condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência, pois não teriam restado claras as razões que levaram este Tribunal a arbitrá-la em valores fixos, sem obedecer aos percentuais das alíneas do art. 85, §3º do CPC, além da questão pertinente ao ressarcimento das custas processuais.

Houve, ainda, a interposição de Recurso Especial pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 110324573, pp. 1/7).

Os Embargos de id. 105072461 foram rejeitados por unanimidade (id.

111765975, pp. 1/7), tendo a
ADM do Brasil Ltda.
interposto Recurso Especial (id. 116408530, pp. 1/16), visando a readequação da sucumbência arbitrada contra a Fazenda Pública.

Adveio, então, decisão da Vice-Presidência deste sodalício no id. 123423950 (pp. 1/4) determinando o sobrestamento dos Recursos Especiais interpostos nos autos, em razão do reconhecimento, pelo STJ, da repercussão geral no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), em que é discutido o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Houve nova decisão da Vice-Presidência (id. 133694173, pp. 1/8), que, em razão do julgamento do Tema n.º 1.076 pelo STJ, determinou o retorno do feito a esta Câmara Julgadora para juízo de retratação e deliberação sobre possível desconformidade do Acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ.

Realizada nova sessão de julgamento, foi então prolatado o Acórdão objeto destes aclaratórios (id. 154207162, pp. 1/8), adicionado em duplicidade nestes autos (ids. 136420244, 136420238, pp. 1/5, 154622190 e 154622191), sendo o
Estado de Mato Grosso
condenado,

em juízo de retratação e por força do julgamento do Tema 1.076 pelo STJ, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados
“em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos e, naquilo que exceder, em 8% (oito por cento) sobre o restante que ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, até 2.000 (dois mil) salários mínimos, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC”
.

Dessarte, a
ADM do Brasil Ltda.
interpôs os presentes Embargos, argumentando, em suas razões (id. 155007176, pp. 1/3), que:

- o Acórdão promoveu juízo de retratação para aplicar ao caso o tema 1.076/STJ e decidiu por adequar os honorários advocatícios sucumbenciais,
sobre o valor da condenação,
quando na verdade não há um valor pré estabelecido, dado que se trata de Embargos à Execução, situação que enseja eventual condenação em honorários considerando
o valor do proveito econômico;

- o art. 85, §4º, III, do CPC determina que em “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido” a condenação deve se dar sobre o valor atualizado da causa;

- há obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do art. 85 do CPC para o caso vertente, os quais devem ser calculados sobre o valor do proveito econômico obtido;

- o benefício econômico alcançado pelo Embargante está em R$ 3.642.059,36 (três milhões seiscentos e quarenta e dois mil e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) para dez/2022, superando, em muito, os 2.000 (dois mil) salários mínimos vigentes;

- se mantido o Acórdão embargado, a Embargante não poderá aplicar o inciso III do § 3º do art. 85 do CPC/2015 que dispõe:

“III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos”
(id. 155007176, p. 3).

Requer, ao final, o provimento dos Embargos para afastar da decisão os vícios da obscuridade apontada.

O prazo para contrarrazões transcorreu
in albis

(certidão de id. 157275652), conquanto tenha o Embargado apresentado contrarrazões intempestivamente (id. 157510686, pp. 1/6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por
ADM do Brasil Ltda.
buscando o esclarecimento de obscuridade apontada no Acórdão de id. 154207162.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

Delimitado o objeto do recurso, constato que o Acórdão embargado, ao deliberar sobre a condenação do
Estado de Mato Grosso
em honorários de sucumbência, os fixou
“
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos e, naquilo que exceder, em 8% (oito por cento) sobre o restante que ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, até 2.000 (dois mil) salários mínimos, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC”
.

Com efeito, vislumbro que, desde a Apelação interposta nos autos, o Embargante argumenta que não teriam restado claras as razões que levaram este Tribunal a manter a condenação em valores fixos, sem obedecer aos percentuais definidos nas alíneas do art. 85, §3º do CPC.

Pois bem. Sobre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código Processual assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.”

Logo, de acordo com a norma legal aplicável ao caso, os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa.

Para o caso vertente, que se trata de Embargos à Execução, não há que se falar em condenação, mas em proveito econômico obtido com o sucesso da ação, uma vez que a defesa da parte embargante consiste em desconstituir o título executivo ou, ao menos, parte da dívida cobrada.

Portanto, em sede de Embargos à Execução, considerando o impacto que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do Executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, o
proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada
, na importância de R$ 1.437.269,84
(um milhão quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), razão pela qual essa
deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Diante do que restou decidido, entendo que o Embargante tem razão quando alega a existência de obscuridade no Acórdão proferido por esta Câmara ao fixar os honorários de sucumbência em sua parte dispositiva, pois não aponta o fundamento pelo qual deveriam incidir sobre o valor da condenação,
quando, em verdade, deve ser sobre o proveito econômico obtido.

Diante disso,
devem ser

provido os
Embargos Declaratórios, nessa parte
, e fixada a incidência dos honorários sobre o
proveito econômico correspondente ao valor da dívida executada, na quantia de R$ 1.437.269,84
(um milhão quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), como previsto no inciso III, do §4º, do art. 85 do CPC.

Percebe-se, ainda, pelo teor das razões vertidas no recurso, que não houve clareza suficiente, no Acórdão, quanto ao enquadramento do proveito econômico obtido na demanda, nos patamares indicados nos incisos do §3º do mesmo art. 85, já que não há a indicação do valor que foi considerado para a fixação dos honorários
,
o que ora se faz.

A fim de aclarar a questão pertinente ao enquadramento legal dos honorários de sucumbência nos incisos do §3º, do art. 85 do CPC é preciso mencionar que o Embargado pretendia receber do Embargante a importância de R$ 1.437.269,84 (um milhão quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) – CDA n.º 20133972 (id. 7126253, p. 3), o que corresponde a aproximadamente 1.186 (um mil cento e oitenta e seis) salários mínimos, considerando o valor destes, vigente à época em que prolatado o Acórdão embargado, que era de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), conforme MP n.º 1.091/2021
(
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/06/02/salario-minimo-de-r-1-212-e-promulgado
)
.

Esclareço, por fim, que o §3º do art. 85 não fala em valor atualizado do proveito econômico, sendo permitida a atualização somente quando se tratar do valor da causa, o que não é caso. Por conseguinte, mostra-se descabido o valor de R$ 3.642.059,36 (três milhões seiscentos e quarenta e dois mil e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) trazido pelo Embargante em seu recurso, por afrontar a regra processual.

Por consequência, à exceção da falta de clareza no
decisum

embargado, no que toca as razões da fixação dos honorários de sucumbência, entendo que o remanescente da parte dispositiva está correto ao fazer a gradação dos percentuais a serem observados, conforme previsão contida nos incisos I e II do §3º, já que, observado o valor vigente à época em que prolatado o julgado como previsto no inciso IV, do §4º do art. 85, vê-se que o valor do proveito econômico obtido pela Embargante não ultrapassa os 2.000 (dois mil) salários mínimos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

[...]

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.”

Logo, os Embargos devem ser conhecidos e parcialmente providos para aclarar as razões da fixação dos honorários de sucumbência no
decisum
vergastado, rejeitada, contudo, a pretensão do Embargante de atualização do proveito econômico no patamar
de R$ 3.642.059,36 (três milhões seiscentos e quarenta e dois mil e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) e, por consequência, na aplicação do inciso III, do §3º do art. 85.

Ante ao exposto,
conheço dos Embargos de Declaração
interpostos e
os ACOLHO EM PARTE

para, sanando os vícios identificados, fixar a incidência dos honorários sobre o
proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, na quantia não atualizada de R$ 1.437.269,84
(um milhão quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), na forma alhures especificada, e que passará a fazer parte do Acórdão embargado, ficando mantida, contudo, a parte dispositiva do julgado, no ponto em que fixa os percentuais estabelecidos nos incisos I e II do §3º, do art. 85 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023